Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-53.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003345-53.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOEDNA GODINHO DE MATOS - CPF: 054.731.431-05 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003345-53.2023.8.11.0006.

Recorrente/Recorrida:
JOEDNA GODINHO DE MATOS.

Recorrida/Recorrente:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01 a 04 de julho de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – TELAS SISTÊMICAS, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 215586255, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$

126,16 (cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos
),
R$

89,89 (oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos
),
R$

89,89 (oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos
),
R$

126,16 (cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos
),
R$

126,16 (cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos
) e
R$

89,89 (oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos
).

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, bem como a ocorrência dos juros moratórios a partir do evento danoso, enquanto a demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Comprovação da origem do débito;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

A recorrida/autora apresentou contrarrazões no id. 215586261, alegando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

A recorrida/reclamada
apresentou as contrarrazões (id. 215586264).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida/autora, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado no id. 215584491, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito,
nos valores de
R$

126,16 (cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos
),
R$

89,89 (oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos
),
R$

89,89 (oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos
),
R$

126,16 (cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos
),
R$

126,16 (cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos
) e
R$

89,89 (oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos
)
, que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (ids. 215586252/215586253
), juntou aos autos
telas sistêmicas,
notas fiscais, além dos comprovantes de recebimento de mercadorias devidamente assinados, constando ainda, o número do RG da autora, os quais não
foram impugnados de forma específica pela reclamante.

Em sede de impugnação à contestação, a autora afirma que jamais negou vínculo com a reclamada, mas que desconhece a suposta dívida realizada em seu nome.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, constata-se que restou incontroverso o fato de que a autora possuiu relação jurídica com a parte reclamada.

Cabe ressaltar que as assinaturas dos documentos apresentados pela recorrida demonstram notória similaridade visível a olho nu, de modo que se aplica a Súmula 32 das Turmas Recursais do TJMT, a qual prevê: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.
” (Aprovada em 05/06/2023).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Registre-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do retro mencionado dispositivo legal, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando telas sistêmicas que acusam a migração de linha de telefonia de pré-pago para pós-pago, com a existência de histórico de pagamentos e saldo devedor em aberto.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Frise-se que o Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que já contratou os serviços da Recorrida, porém, na modalidade pré-paga.

Destaca-se ainda que, não obstante a apresentação de impugnação à contestação,
o Recorrente admite a contratação da linha telefônica indicada, reiterando a sua forma pré-paga, porém, sem acostar qualquer documento para demonstrá-la, o que vem a corroborar com a improcedência da demanda
.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação do Recorrente em relação ao débito objeto da lide, este no montante de R$ 103,99 (cento e três reais e noventa e nove centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1013426-12.2019.8.11.0003. Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2020). Destaquei.

Logo, a reclamada agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024